Tribunal: STF
Processo: HC 258849
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Nulidades. Inexistência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de William Antônio de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.750.139/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade absoluta em face da ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que “após requerimento expresso da Procuradoria-Geral de Justiça para análise da certidão de antecedentes criminais, os autos seguiram para julgamento sem qualquer parecer, contrariando expressamente a lei e o entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico”. Aponta a nulidade em face da preclusão do pedido ministerial de apresentação da folha de antecedentes criminais em sede recursal, porquanto violado o devido processo legal. Sustenta que, referente à possibilidade de aplicação do sursis da pena, “o Tribunal a quo, não enfrentou a matéria, inviabilizando o exame do mérito pelo STJ, que aplicou a Súmula 211, mesmo diante da oposição expressa de embargos declaratórios, com pedido de manifestação”. Aduz a insuficiência probatória apta a amparar a condenação. Assevera a inidoneidade e a desproporcionalidade da fixação de indenização à vítima. Ressalta a ausência de fundamentação da decisão que desproveu o agravo em recurso especial. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão condenatório e pelo restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADES PROCESSUAIS E DOSIMETRIA PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidades processuais no julgamento da apelação criminal e inadequação da dosimetria penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual em razão da preclusão do pedido de juntada de folha de antecedentes criminais e se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. 



    3. A questão também envolve a análise da alegação de ausência de manifestação sobre a possibilidade de suspensão condicional da pena e a aplicabilidade das Súmulas 7 e 211 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O pedido de juntada de folha de antecedentes criminais foi considerado precluso pelo Tribunal de origem, não havendo prejuízo ao agravante, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    5. A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi apresentada, e o indeferimento do pedido de diligências foi considerado regular, não configurando nulidade.



    6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, com a fixação da pena-base no mínimo legal, não havendo ausência de motivação. 



    7. A questão da suspensão condicional da pena não foi decidida pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula 211 do STJ, que impede o conhecimento da matéria sem prequestionamento. 



    8. A análise das teses defensivas demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao regimental em habeas corpus, à consideração de que:



    “Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia central versa sobre a existência de nulidades processuais no julgamento da apelação criminal, bem como sobre a adequação da dosimetria penal efetuada pelo Tribunal de origem. 



    Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 402 do Código de Processo Penal, o recorrente, ora agravante, sustenta que houve a preclusão do pedido do Ministério Público para juntada da folha de antecedentes criminais em sede de apelação, porquanto não formulado ao final da instrução probatória. 



    A pretensão recursal, neste ponto, não merece prosperar. 



    Embora o art. 402 do Código de Processo Penal estabeleça que diligências podem ser requeridas ao final da instrução, antes das alegações finais, tal dispositivo se refere à dinâmica processual em primeira instância. 



    No caso em análise, o pedido do Ministério Público não foi efetivamente atendido pelo Tribunal de origem, conforme afirmado no próprio acórdão recorrido, que declarou expressamente: "a reiteração do pedido de juntada de certidões e folha de antecedentes relativa ao apelado não se dá em tempo oportuno", e que se tratava de "pedido de providência já precluso" (fl. 195). 



    Assim, ainda que houvesse eventual irregularidade no pedido ministerial, este não foi acolhido pelo Tribunal, o que afasta qualquer prejuízo ao agravante, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. 



    Não havendo juntada efetiva do documento, tampouco sua valoração na decisão condenatória, não há como reconhecer a nulidade alegada. 



    No que tange à suposta violação ao art. 601 do Código de Processo Penal, o agravante afirma que, após o requerimento de diligências pela Procuradoria-Geral de Justiça, os autos foram encaminhados a julgamento sem o respectivo parecer, configurando nulidade. 



    Essa alegação também não encontra respaldo nos autos. 



    Conforme o acórdão impugnado, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi devidamente apresentada, ainda que limitada a reiterar o pedido de diligências.



    O Tribunal, ao indeferir o pedido, por considerá-lo extemporâneo, exerceu regularmente seu poder de direção processual, sem que isso configure violação ao dispositivo invocado. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 564, III, alínea d, do Código de Processo Penal, que estabelece a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação penal pública, não procede a alegação, uma vez que o Parquet atuou regularmente durante todo o processo, sendo que o fato de os requerimentos ministeriais não terem sido acolhidos não configura nulidade. 



    No tocante à alegação de malferimento ao art. 315, inciso I, do Código de Processo Penal, por suposta ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena, também não assiste razão ao agravante. 



    O acórdão impugnado, ao fixar a pena-base no mínimo legal, mencionou expressamente a ausência de elementos que evidenciassem a existência de maus antecedentes ou outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. A fundamentação, ainda que concisa, mostra-se suficiente e adequada à situação concreta, não se confundindo com ausência de motivação. 



    Ademais, eventual irresignação quanto ao conteúdo da fundamentação exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ. 



    No que concerne à alegada violação ao art. 59 do Código Penal, pela ausência de análise sobre a possibilidade de suspensão condicional da pena, verifico que a questão não foi objeto de pronunciamento específico pelo Tribunal de origem, apesar de ter sido suscitada nos embargos de declaração. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo Tribunal local, não bastando a mera oposição de embargos declaratórios sobre o tema. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 211, STJ, segundo a qual é "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".



    A ausência de manifestação específica do Tribunal de origem sobre a aplicabilidade do sursis, a despeito dos embargos opostos, inviabiliza o conhecimento da matéria, sob pena de indevida supressão de instância, sobretudo porque não foi suscitada no recurso especial a eventual violação ao art. 619 do CPP, desautorizando o prequestionamento ficto. 



    Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, é importante destacar que o sursis não constitui direito subjetivo automático do condenado que preencha os requisitos objetivos do art. 77 do Código Penal, dependendo também da análise discricionária do julgador quanto à suficiência da medida, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 



    Vale ressaltar, ainda, que a análise aprofundada das teses defensivas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à credibilidade das declarações da vítima, à compatibilidade das lesões com a dinâmica narrada e à conclusão sobre a autoria delitiva, providência vedada pela Súmula n. 7, STJ. 



    Dessarte, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de vista à Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se, a partir da análise dos autos, que o Ministério Público atuou regularmente em todas as fases do processo. Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo ou violação ao devido processo legal que justifique a anulação do feito, conforme foi destacado pelo dito ato coator:



    “(...)



    Quanto à alegada ofensa ao art. 564, III, alínea d, do Código de Processo Penal, que estabelece a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação penal pública, não procede a alegação, uma vez que o Parquet atuou regularmente durante todo o processo, sendo que o fato de os requerimentos ministeriais não terem sido acolhidos não configura nulidade.”



    Por outro lado, no que se refere à nulidade decorrente da preclusão de diligência ministerial em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para a elucidação da controvérsia:



    “(...)



    No caso em análise, o pedido do Ministério Público não foi efetivamente atendido pelo Tribunal de origem, conforme afirmado no próprio acórdão recorrido, que declarou expressamente: "a reiteração do pedido de juntada de certidões e folha de antecedentes relativa ao apelado não se dá em tempo oportuno", e que se tratava de "pedido de providência já precluso" (fl. 195). 



    Assim, ainda que houvesse eventual irregularidade no pedido ministerial, este não foi acolhido pelo Tribunal, o que afasta qualquer prejuízo ao agravante, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. 



    Não havendo juntada efetiva do documento, tampouco sua valoração na decisão condenatória, não há como reconhecer a nulidade alegada. 



    No que tange à suposta violação ao art. 601 do Código de Processo Penal, o agravante afirma que, após o requerimento de diligências pela Procuradoria-Geral de Justiça, os autos foram encaminhados a julgamento sem o respectivo parecer, configurando nulidade. 



    Essa alegação também não encontra respaldo nos autos. 



    Conforme o acórdão impugnado, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi devidamente apresentada, ainda que limitada a reiterar o pedido de diligências.



    O Tribunal, ao indeferir o pedido, por considerá-lo extemporâneo, exerceu regularmente seu poder de direção processual, sem que isso configure violação ao dispositivo invocado. 



    (...)”



    Desse modo, constata-se que não houve qualquer prejuízo em face da ausência de juntada da folha de antecedentes criminais, uma vez que tal documento sequer foi considerado no arbitramento da condenação do paciente. Nesse sentido, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Além disso, no que tange à tese defensiva de absolvição, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    Assim, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    No que se refere às teses defensivas acerca do prequestionamento implícito da matéria relativa à possibilidade de concessão do sursis da pena e da desproporcionalidade da indenização fixada à vítima, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por fim, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que julgou o agravo em recurso especial, assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente